Tribunal: CARF
Processo: 16327.902642/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902642/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.867 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
HSBC FUNDO DE PENSÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO.
Evidenciado o excesso de recolhimento de IRRF, com ônus da empresa
responsável, reconhece-se o direito creditório correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 50 a
55) que utiliza como crédito pagamento a maior de IRRF, código 3223 (resgate de previdência
privada), referente ao período de apuração de 11/10/2003, com vencimento e arrecadação em
15/10/2003, no valor de R$ 3.489,86 (DARF à fl. 40, no valor total de R$ 56.916,57).
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
O presente processo versa sobre a Dcomp no 28895.69253.100304.1.3.04-0597.
Segundo o que consta na Dcomp (fl. 52), o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 3.489,86 se refere a pagamento indevido ou a maior de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902642/2008-68
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.867 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902642/2008-68

IRRF (cód. 3223). O pagamento, no valor de R$ 56.916,51 foi efetuado através de
DARF, sendo realizado em 15/10/2003 (fl. 53).
No Despacho Decisório (fl. 34), consta a não homologação da Dcomp, sob
alegação de que foi localizado o pagamento de R$ 56.916,51, mas este foi utilizado
integralmente para quitação de débitos do contribuinte referente ao cód. 3223 - PA
10/2003- R$ 56.916,51.
A interessada se insurgiu contra o disposto no Despacho Decisório, através da
manifestação de inconformidade (fl. 2 e 3), do qual tomou ciência em 21/08/2008 (fl.
35), apresentando os argumentos que se seguem:

Em 11 de fevereiro de 2004, a manifestante apresentou a DCTF, relativa ao
4o trimestre de 2003 (DOC. 04).


Na DCTF, é informado o débito apurado no valor de R$ 56.916,57. (DOC.
04).

O débito apurado foi recolhido (DOC. 05).

Entretanto, em 05 de Setembro de 2008, a Manifestante apresentou a DCTF
retificadora, relativa ao 4o Trimestre de 2003, onde Vossas Senhorias
poderão constatar o seguinte (doc 6):

Portanto, se fizermos o cálculo teremos:


Constatem ainda pela inclusa DIRF, retificadora que:
Valores
3. Rendimentos Tributáveis R$ 94.243.998,28
4. Deduções R$ 9.095.994,00
5. Imposto Retido R$ 10.946.364,35

E em 04 de Setembro de 2008, foi apresentada a DIRF retificadora tendo os
seguintes valores no extrato de declaração: (DOC. 08).
Valores
3. Rendimentos Tributáveis_ R$ 94.229.769,42
4. Deduções R$ 9.095.994,00
5. Imposto Retido R$ 10.942.874,49

Dessa forma diante dos valores apresentados na DIRF de 23 de junho de
2008 e na retificadora de 04 de setembro de 2008, apuraremos o seguinte
crédito a favor da Manifestante:
Imposto Retido R$ 10.946.364,35
Imposto Retido R$ 10.942.874,49
Crédito a favor da Manifestante R$ 3.489,86

Portanto comprovado está o direito à compensação.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.867 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902642/2008-68


Tratando-se de ato administrativo, é subordinada a certos elementos os
quais são essenciais a sua validade e eficácia, ou seja, seu conteúdo e forma
e seus pressupostos, quais sejam: a) sujeito; b) forma; c) motivo; e d)
finalidade.

No presente caso, razão nenhuma assiste aos fundamentos, uma vez que
demonstrado de forma cristalina pelas DCTFs e DIRFs que a Manifestante
faz jus à compensação.

Restou demonstrado, inexistindo qualquer razão para a prática do ato de não
homologação. Assim, não existe materialidade do ato — suporte fático e
legal, razão pela qual o mesmo não poderia ter sido praticado.

No tocante ao pressuposto formalístico, o ato também foi deficiente no que
se refere à sua motivação.

Tendo em vista a invalidade da não homologação do Pedido de
Compensação tendo comprovado a existência do crédito, requer seja
totalmente reformada a decisão.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 98 a 102 do presente processo (Acórdão no 12-77.320, de 26/06/2015 –
relatório acima), não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, não devem
ser homologadas as compensações declaradas.

No voto, a decisão ponderou que o Código Tributário Nacional – CTN, em seu
art. 147, § 1o, somente autoriza a retificação de declaração, por iniciativa do próprio declarante,
antes de notificado o lançamento, e se comprovado o erro. Que, no caso em comento, a
retificação da DCTF deu-se após ciência do Despacho Decisório, bem como a retificação da
DIRF com ela coincidente. Quanto ao erro alegado, argumenta que não há no processo qualquer
documento que o comprove.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 107), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 05/08/2015 (recurso às
fls. 109 a 118, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade, anexando outros
documentos. Informa que, em 15/10/2003, efetuou pagamento de IRRF Código 3223 no valor
total de R$ 56.916,57, decorrente de operações supostamente realizadas com onze clientes,
conforme extrato que anexa às fls. 162 e 163. Que, entre os recolhimentos efetuados, consta o
IRRF recolhido no valor de R$ 3.489,86, relativo ao resgate de saldo da Sony Music. Esclarece
que, porém, a operação foi cancelada pelo cliente, pelo que sequer chegou a ser retido o imposto,
conforme mensagem eletrônica interna da interessada, anexada à fl. 185. Esclarece que, por isso,
retificou a DCTF do período (fl. 160), na qual passou a constar o débito de R$ 53.246,71.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.867 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902642/2008-68

Observa que, com a retificação de sua DIRF, o IRRF foi reduzido no valor do montante
pleiteado.
Ainda, anexa extratos supostamente com todos os beneficiários de resgates do
período de 05/10 a 11/10/2003 (fls. 169 a 184), dentre os quais não consta operação com a Sony
Music, e cujo somatório de IRRF, à fl. 184, é de R$ 53.426,71.
Alega erro de fato no preenchimento da DCTF original e invoca o princípio da
verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a DRJ negou provimento ao recurso por ausência de
documentação comprobatória do alegado erro no preenchimento da DCTF do quarto trimestre de
2003. De fato, até então, os únicos documentos anexados haviam sido o Despacho Decisório (fl.
34), parte das DCTF original e retificadora, o DARF (fl. 40), e o extrato das DIRF original e
retificadora.
No Recurso Voluntário, a empresa esclareceu que o crédito tinha origem em
operação de resgate cancelada pelo cliente Sony Music. Que, em decorrência do cancelamento, o
IR não chegara a ser retido, mas havia sido computado no cálculo do valor de IRRF a pagar,
código 3223, quitado através do DARF à fl. 40.
Para comprovação do alegado, acrescentou os seguintes documentos:
 às fls. 162 e 163, extrato, emitido em 15/10/2003, do IR retido no período
de apuração encerrado em 11/10/2003 (período de apuração de 05 a
11/10/2003), individualizado por patrocinador, onde foi calculado o total
retido de R$ 56.916,57, incluídos aí os R$ 3.489,86 referentes à Sony
Music;
 às fls. 169 a 184, documento interno de páginas numeradas de 1 a 16, cada
página contendo os beneficiários de resgate de um plano de aposentadoria,
sempre no período de 05/10 a 11/10/2003, em cada página apurando-se
somatório correspondente a uma linha do extrato às folhas 162 e 163, não
incluído no documento o IRRF referente à Sony Music, alcançando-se o
IRRF total de R$ 53.426,71 (56.916,57 – 3.489,86);
 à fl. 185, correspondência eletrônica da interessada cancelando devolução
de resgate de saldo de um participante da patrocinadora Sony Music, no
valor líquido de R$ 10.739,00, e solicitando a regularização do IRRF
correspondente, no valor de R$ 3.489,86.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.867 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902642/2008-68

Observe-se que, na Agenda Tributária disponível na página da Receita Federal na
internet, verifica-se que o IRRF, código 3223, retido entre 05 e 11/10/2003, tinha vencimento, de
fato, em 15/10/2003.
Através
dos
documentos
anexados
ao Recurso
Voluntário,
considero
suficientemente comprovado que o débito de IRRF, código 3223, do período de apuração
11/10/2003 (2a semana de outubro), com vencimento em 15/10/2003, era de R$ 53.426,71,
conforme DCTF retificadora às fls. 157 a 160, e não de R$ 56.916,57, conforme DCTF original
(fls. 152 a 156). Isso porque o IRRF de R$ 3.489,86, decorrente do resgate cancelado do
participante da patrocinadora Sony Music, no valor líquido de R$ 10.739,00, não deve compor o
montante originalmente declarado, já que, não havendo o resgate, também não houve a retenção
correspondente.
Assim, o pagamento de R$ 56.916,57 foi, de fato, efetuado a maior em R$
3.489,86, com ônus da interessada.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital